Tribunal: TJDFT
Processo: 0745500-57.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. VOO DOMÉSTICO. ATRASO APROXIMADO DE 4 (QUATRO) HORAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha no serviço prestado pela ré; (ii) dever de indenizar; e (iii) direito da autora à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).

5. A recorrente adquiriu passagem aérea da empresa recorrida, trecho Brasília/São Paulo, para o dia 07/05/2025, às 11h25. O horário do embarque não foi cumprido pela transportadora, ocasionando o atraso de aproximadamente 4 (quatro) horas, considerando o horário inicialmente previsto para o desembarque.
6. O argumento de que o atraso comprometeu a comemoração do aniversário da autora em São Paulo, não deve prosperar. Com efeito, a autora não comprovou nenhuma programação especial para a comemoração da data, assim como não demonstrou dano extrapatrimonial sofrido em decorrência do atraso de cerca de 4h (REsp n. 1.584.465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).
7. Os atrasos e/ou cancelamentos de voos ocorrem por motivos diversos (situação climática, manutenções não-programadas, greve etc.) e de forma costumeira, afetando a regularidade do serviço, fato relevante e não considerado pela autora no momento da aquisição do bilhete aéreo (Acórdão 1347395, 07463880220208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
8. Outrossim, o fortuito interno invocado, inerente ao risco da atividade desenvolvida pela empresa aérea, gerou atraso aproximado de 4h, que é tolerável e aceitável para o transporte aéreo. No mesmo sentido: Acórdão 1756225, 07022548520238070014, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Por conseguinte, irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
11. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.584.465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018; TJDFT: Acórdão 1347395, Rel. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, j. 16/6/2021; Acórdão 1756225, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, j. 11/9/2023.